Tribunal: TJES
Processo: 5022642-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022642-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNICA - CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS
RECORRIDO: ROMULO DAMASCENO MURCA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022642-64.2022.8.08.0048

Recorrente: ÚNICA – CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUO

Recorrido: RÔMULO DAMASCENO MURCA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. PANE ELÉTRICA. SERVIÇO DE GUINCHO. ATENDIMENTO NO PRIMEIRO CONTATO. NOVA PANE ELÉTRICA NA SEQUÊNCIA DA VIAGEM. NEGATIVA DE COBERTURA EM FORNECER SERVIÇO DE GUINCHO PELA SEGURADORA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O CONTRATO ABRANGE APENAS UM ATENDIMENTO POR MÊS PARA EVENTOS NÃO REPETIDOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS NA APÓLICE ACERCA DE EVENTOS REPETIDOS. HIPÓTESE DE COBERTURA CONTRATUAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU A REQUERIDA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
. EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO- LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)